Tribunal: TJES
Processo: 5022697-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022697-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ISIS MOROSINI GARCIA RACANELLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022697-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
ISIS MOROSINI GARCIA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AVARIA DA BAGAGEM. PERDA DOS PRODUTOS COMPRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por indenização de dano moral e material ajuizada por

ISIS MOROSINI GARCIA em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, a requerente alega que, fez uma pequena viagem para Argentina com seu noivo, tendo comprado passagem de ida e volta com a requerida. Afirma que em razão do tempo da viagem, foi apenas com a mala de mão.

Em 18/06/2022, no momento de retornar, em razão do fato de ter comprado algumas garrafas de vinho, despachou-as nos moldes solicitados (embalados em plástico bolha e em caixa específica com rótulo FRÁGIL), pagando, por isso, o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), pois, sua compra de passagem não contemplava o despacho de bagagem.

No momento do embarque foi obrigada pela companhia a despachar sua bagagem, sob a justificativa de que a aeronave estava cheia. Ademais, informa que ao chegar em Guarulhos, onde tinha um espaço curto de tempo para pegar sua conexão para Vitória, percebeu que a caixa de vinho estava amassada e pingando. Em vista disso, procurou um funcionário da companhia para reclamar e esse disse que não poderia fazer nada e informou que ela não poderia despachar a caixa nesse estado.

Ato contínuo, a autora abriu a embalagem e identificou que apenas uma garrafa havia quebrado. Nesse momento, afirma que seu noivo chegou dizendo que a bagagem despachada não tinha chegado e que a esteira já tinha parado. Então, foi informada por um colaborador da LATAM, que havia caído uma bagagem em outra esteira, ao verificar, confirmou que era sua.

Em razão de todos esses problemas com as bagagens, a autora perdeu sua conexão para Vitória. A companhia remanejou ela e seu noivo para um voo no dia seguinte e forneceu um hotel para que eles passassem a noite. No entanto, ao chegar no hotel a requerente afirma que percebeu que sua mala havia sido furtada, dando por falta da chave do carro, joias, carregador do celular e dois óculos de sol.

Quando chegou em Vitória a autora fez uma reclamação junto a requerida, que nunca foi respondida. Em razão do silêncio da empresa fez um B.O. junto a polícia civil de São Paulo.

Em sua contestação, a empresa alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de prova mínima e de ato ilícito. Ainda, sustenta a inexistência de danos materiais e morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$7.007,90 a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento (fixação com base na Convenção de Montreal); CONDENAR a promovida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4596777, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a situação trata-se de mero aborrecimento, portanto, não existe dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

O cerne do recurso em análise é a existência de danos morais. No presente caso, a autora teve sua bagagem avariada, perdeu um dos produtos que comprara na viagem (um vinho), além de que a má prestação de serviço pela companhia aérea resultou na perda do voo para Vitória, contudo, a autora e seu companheiro foram acomodados em um hotel a expensas da recorrente. Entendo que no presente caso não é apenas um mero aborrecimento e sim uma falha da empresa.

Em relação ao
quantum
indenizatório dos danos morais fixados em sentença, o recorrente acha excessivo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para arcar com as dores sofridas pela recorrida.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse casos tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Logo, a fixação em R$10.000,00 a título de danos morais, considerando as particularidades comprovadas nos autos, não está fora da razoabilidade, não se mostrando excessiva

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente em custas e honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)